Tribunal: TJMT
Processo: 0043539-22.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043539-22.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NEUZETE SOARES CAMPOS - CPF: 550.832.421-68 (APELADO), ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO - CPF: 045.960.211-04 (APELADO), JORGE ALVES DA CRUZ (APELADO), ENEIDE MARIA DE CAMPOS DIAS (APELADO), BALBINO SOARES DA SILVA - CPF: 172.507.731-00 (APELADO), MARIA COELHO DOS SANTOS (APELADO), ANA MARIA MONTALVAO (APELADO), MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO SANTANA - CPF: 535.942.581-49 (APELADO), MARIA MIGUELINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 802.847.601-53 (APELADO), MARILEUZA DE FATIMA MARTINS (APELADO), ZELINA DA SILVA SANTOS (APELADO), MUNDIAL PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.117.608/0001-42 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ENEIDE MARIA DE CAMPOS - CPF: 205.803.201-20 (APELADO), JORGE ALVES DA CRUZ - CPF: 086.288.231-15 (APELADO), MARIA COELHO DOS SANTOS - CPF: 652.056.181-91 (APELADO), ANA MARIA MONTALVAO - CPF: 313.850.101-00 (APELADO), MARILEUSA DE FATIMA MARTINS RESENDE - CPF: 209.366.991-91 (APELADO), ZELINA DA SILVA SANTOS - CPF: 474.891.031-34 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - URV - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

Caso os fundamentos do acórdão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível no 0043539-22.20148.11.0041 em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, à vista de recurso especial interposto por
Neuzete Soares Campos e outros
, restituiu os autos a esta Câmara, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em possível desconformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no paradigma REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em vista da regra do artigo 1.030, II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara o Recurso de Apelação Cível no
0043539-22.2014.8.11.0041
interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor de
Neuzete Soares Campos e outros
, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ADI 4357 E 4425 - EFICÁCIA DO ART. 5o DA LEI 11.960 DE 2009 - TÉRMINO DO JULGAMENTO PELO STF DA ADI 4425 - MODULAÇÃO DE EFEITOS – MANUTENÇÃO DA TR ATÉ 25.03.2015 – A PARTIR DE 26/03/2015 INDICE DO IPCA-E - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C, do CPC, firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no. 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores.

3. Ao julgar, em 14/3/2013, a ADI 4425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou “a inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei no 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo que os cálculos não poderiam seguir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial

- TR). Sucede que, posteriormente, em 25/03/2015, o mesmo Plenário modulou os efeitos de sua decisão, estabelecendo que se adote o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

4.Honorários advocatícios reduzidos, em consideração o grande número de ações envolvendo a mesma matéria, a simplicidade da causa e a ausência de produção de provas, bem como objetivando atender a razoabilidade fundamentada

no artigo 20, § 4o do CPC.”
(id.120993990 – págs.30/52)

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado realmente se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento do recurso paradigma.

Isto porque, o STJ, no julgamento do Tema 905, fixou as seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

Partindo dessas premissas, conclui-se que os juros e o índice de correção monetária devem ser aplicados ao caso concreto em total observância às teses fixadas no Tema 905 do STJ.

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, determino que os juros e correção monetária sejam aplicados de acordo com o Tema 905 do STJ, mantendo incólume os demais pontos do acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022